Tribunal: TJMT
Processo: 1047971-52.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047971-52.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0159-41 (APELANTE), COLEGIO CORACAO DE JESUS - CNPJ: 03.487.139/0001-08 (APELADO), ALESSANDRA CAMARGOS MOREIRA - CPF: 040.477.426-19 (ADVOGADO), FRANCISCA GOMES DE SANTANA - CPF: 163.182.421-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DEDICADA.
PESSOA JURÍDICA
.
RELAÇÃO DE CONSUMO
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
.
ATRASO NA INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO
.
RESCISÃO POR
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
DA OPERADORA.
INEXIGIBILIDADE DA
MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE
.

COBRANÇA EM DUPLICIDADE
.
RESTITUIÇÃO
DOS
VALORES PAGOS
EM EXCESSO
.

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
.
DANO MORAL
CONFIGURADO
.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente ação, declarando rescindido o contrato por culpa da ré, afastando multa de fidelidade, determinando a restituição de valores pagos indevidamente e fixando indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
: (i)
a natureza da relação jurídica entre as partes e a incidência do
CDC
;
(
ii
)
a falha na prestação do serviço que justifique a rescisão contratual sem ônus
; (
iii
) a
indenização por danos morais decorrente de negativação indevida
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre pessoas jurídicas quando estas adquirem ou utilizam produtos ou serviços na condição de destinatárias finais, desde que tais serviços não guardem vínculo direto com sua atividade-fim.

4.
Comprovado o descumprimento da obrigação principal por parte da operadora de telefonia, que não realizou a instalação e ativação dos serviços no prazo contratual, é legítima a rescisão do contrato por
inadimplemento
da prestadora, com base na exceção do contrato não
cump
rido (art. 476 do Código Civil),
o que afasta a exigibilidade da multa de fidelidade.

5.
A inscrição indevida do CNPJ da autora nos cadastros restritivos de crédito por débito inexist
ente gera dano moral presumido
, atingindo a honra objetiva da pessoa jurídica.

O dano é agravado quando há prova concreta de prejuízo, como a recusa de crédito comercial.

6.
O valor arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem causa de enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso
não provido.

Tese de julgamento: “1.
O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às pessoas jurídicas que utilizam produtos ou serviços como destinatárias finais, sem relação com sua atividade-fim.

2
.
A falha na instalação de serviço de internet no prazo contratual constitui inadimplemento que autoriza a rescisão por culpa da prestadora, com a inexigibilidade da multa de fidelidade.

3. A inscrição indevida de pessoa jurídica em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in
re

ipsa
.”

D
ispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X;
CC,
arts
. 475 e 476;
CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14.

J
urisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 227; TJ-MT, APL 0001489-94.2008.8.11.0039, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 11/12/2013; TJ-MT, APL 1000877-84.2018.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 23/02/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Telefônica Brasil
S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização
por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo
Colégio Coração de Jesus
.

Na origem, a autora afirmou que, em 08/03/2023, celebrou com a ré o Contrato nº 2689650 para migração de internet corporativa para dedicada, com prazo de instalação de 60 dias. A
empresa

de telefonia
, contudo, não realizou a migração nem cancelou o serviço anterior, gerando cobranças em duplicidade. Diante do inadimplemento, a autora solicitou o cancelamento sem multa, mas a ré aplicou a penalidade e negativou seu CNPJ, causando prejuízos e restrição de crédito.

A sentença julgou parcialmente
procedentes
os pedidos para declarar a rescisão do contrato por culpa exclusiva da ré; reconhecer a inexigibilidade da multa de fidelidade no valor de R$ 15.743,69; condenar a ré à restituição simples de R$ 8.330,00 pagos indevidamente e ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

Nas razões recursais, a apelante alega, em síntese, a inaplicabilidade do CDC, por se tratar de relação comercial em que o serviço é insumo da atividade da autora. Sustenta que não houve falha na prestação do serviço, pois a instalação ocorreu em 23/03/2023, e defende a validade da multa rescisória pelo cancelamento antecipado de contrato com fidelidade de 36 meses. Afirma que o reembolso estava sendo tratado administrativamente, nega a ocorrência de dano moral, alegando exercício regular de direito na negativação, e, subsidiariamente, requer a redução da indenização para R$ 5.000,00.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se em saber se houve falha na prestação do serviço que autorize a rescisão contratual sem ônus e a indenização por danos materiais e morais.

De início, ressalta-se que a relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando
-se a teoria finalista mitigada.
Embora a autora seja pessoa jurídica, figura em posição de manifesta vulnerabilidade técnica e informacional frente à requerida, enquadrando-se no conceito de consumidora para fins de tutela pelo Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

“[...]
Se a pessoa jurídica adquire ou utiliza produtos ou serviços como destinatária final, é de ser considerada relação de consumo, aplicando-se o CDC. In
casu
, a aquisição dos serviços de telefonia móvel não tem relação direta
com a atividade fim da Apelada [
....
]
(TJ-MT - APL: 00014899420088110039 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 11/12/2013, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/01/2014)
.”

Desta forma, incidem as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC. Ressalta-se, ainda, que a responsabilidade da fornecedora é objetiva, nos termos do art. 14 do mesmo diploma, bastando
a
demonstração do defeito do serviço e do nexo causal.

No caso, a
apelante sustenta que cumpriu sua obrigação ao instalar os serviços em 23/03/2023, baseando-se no "Termo de Aceite de Execução de Serviços". Contudo, o referido documento encontra-se incompleto, sem o preenchim
ento de campos essenciais como
código
de encerramento
,
senha - certificação e horário de término
, o que fragiliza sua
força probatória quanto à efetiva conclusão e ativação do serviço
.
A mera assinatura de um preposto da autora apenas

comprova a presença do técnico

no local, mas não a efetiva e funcional instalação do serviço contratado.

A falha da apelante é corroborada pela prova documental constante dos autos. Os e-mails trocados entre as partes evidenciam as diversas tentativas da autora de resolver o problema. A própria apelante r
econheceu que o serviço estava em migração
e que houve faturamento duplicado de abril a julho de 2023, em razão de falha de interface.
Constata-se, portanto, que, mesmo após o prazo contratual, a instalação e a transição dos serviços não haviam sido concluídas.

Ademais, a notificação extrajudicial enviada pela apelada antes do ajuizamento da ação já apontava o descumprimento do prazo e solicitava o cancelamento sem multa, demonstrando a tentativa de solução extrajudicial e a boa-fé da contratante.

Diante deste conjunto probatório, resta evidente o inadimplemento da obrigação principal da apelante, consistente na instalação do serviço de internet dedicada no prazo de 60 dias. Aplica-se ao caso a teoria da exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil, que autoriza a rescisão quando a parte inadimplente descumpre sua obrigação. A cláusula 2.2 do contrato, inclusive, afasta a cobrança de multa quando a rescisão resulta de falha da prestadora.

Portanto, mantém-se a sentença que declarou a rescisão por inadimplemento da empresa e a consequente inexigibilidade da multa de fidelidade, aplicando-se o art. 475 c/c 476 do Código Civil.

No tocante à restituição dos valores pagos, a própria apelante reconheceu a ocorrência de cobranças indevidas e informou que o reembolso seria efetuado por abatimento em faturas futuras. Todavia, como o serviço nunca foi efetivamente prestado e o contrato
foi rescindido
por sua
inadimplência
, impõe-se a devolução simples dos valores pagos indevidamente, evita
ndo o enriquecimento sem causa.

Quanto aos danos morais, aplica-se a Súmula 227 do STJ, segundo a qual
“A
pessoa jurídica pode sofrer dano moral”
. Sua honra objetiva corresponde à reputação perante a sociedade, sendo cabível a indenização quando demonstrado que essa imagem foi abalada pela conduta ilícita.

No caso, a apelante promoveu a inscrição indevida do CNPJ da apelada nos cadastros de inadimplentes, por débito inexistente e inexigível, o que caracteriza dano moral
in
re

ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo. Além disso, a apelada comprovou documentalmente a recusa de crédito por fornecedor (Moinho Materiais para Construções), em razão direta da negativação (ID 319089889), o que reforça o abalo à sua imagem comercial.

Nesse contexto:

“[...]

a inclusão indevida do nome da pessoa jurídica no cadastro de inadimplentes representa uma injusta agressão à imagem dela no meio em que exerce sua atividade comercial, configurando dano moral passível de indenização, sobretudo porque torna pública a falsa inadimplência, impossibilitando a celebração de novos contratos.

(TJ-MT 10008778420188110041 MT, Relator
.:
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2022)
.”

O valor fixado na sentença
de R$ 8.000,00,
mostra-se adequado e proporcional, observando a gravidade da conduta da apelante, o abalo concreto à reputação de instituição de ensino tradicional e a capacidade econômica da ofensora. O montante cumpre a dupla função compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento indevido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos. Consequentemente,
majoro os honorários advocatícios de sucumbência para
17
% sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025